Tribunal: TJBA
Processo: 8140552-21.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Classe : Apelação n.º 8140552-21.2024.8.05.0001

Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma

Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto

Apelante : Ministério Público do Estado da Bahia

Apelado : Alexandre Cristian de Oliveira Reis

Advogado(s) : Rosalvo Teixeira
d
e Novais Neto (OAB/BA
11.202
)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1.
Apelação do Ministério Público contra sentença que absolveu o réu Alexandre Cristian de Oliveira Reis das imputações de roubo majorado (CP, art. 157, §§ 2º e 2º-A), com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

2.
Recurso que
sustenta a existência de provas suficientes para a condenação, em razão de o réu ter sido encontrado no veículo roubado junto aos corréus e aos objetos provenientes do crime.

II. Questão em discussão.

3.
A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido é suficiente para afastar o princípio do i
n dubio pro reo
e autorizar a condenação do recorrido pelos crimes de roubo majorado e receptação, diante de sua presença no veículo roubado e das contradições em seu interrogatório.

III. Razões de decidir.

4.

A configuração delitiva não se compatibiliza com conjunto probatório cercado de laconismo, mas, ao contrário, exige robusta certeza quanto às respectivas materialidade e autoria, bem assim sobre as circunstâncias em que cometida a conduta, inclusive em face da necessária observância ao preceito do
in dubio pro reo
.

5.
Ainda que o réu tenha sido preso na companhia dos indivíduos reconhecidos como autores dos crimes em apuração, se nenhuma das vítimas ouvidas nas duas fases da persecução a ele faz menção, muito menos o reconhece como partícipe das ocorrências, não há como se reputar superada a dubiedade acerca de sua participação nas empreitadas.

6.
O reconhecimento do réu pelos policiais como tendo sido efetivamente preso com os demais agentes não é capaz de o vincular à prática dos crimes antecedentes que não presenciaram.

7.
Instaurada dúvida substancial acerca do núcleo delitivo em apuração, forçosa a manutenção da absolvição do réu por insuficiência de provas.

8.
As contrarrazões ao recurso acusatório não são meio adequado para se postular a redução das penas dos corréus efetivamente condenados, insurgência de deveria ter sido formalizada por recurso próprio.

IV. Dispositivo e tese.

9
.
Recurso não provido.

Tese(s) de julgamento:

“1. A presença do réu no veículo roubado, desacompanhada de prova segura de sua atuação nas subtrações
antecedentes
, não autoriza condenação por roubo majorado,
especialmente quando nenhuma das vítimas ouvidas a ele faz referência
. 2. A absolvição fundada no art. 386, VII, do CPP deve ser mantida quando inexistirem elementos aptos a superar a dúvida sobre a autoria.”

____________________

Dispositivos relevantes citados:
: CPP, arts. 155, 386, VII; CP, art. 157, §§ 2º e 2º-A.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação 0000747-49.2017.8.26.0035, Rel. Des. Gilda A. B. Diodatti, j. 19.11.2024; TJ-MG, Apelação 0008101-25.2021.8.13.0334, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, j. 18.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes autos de
Apelação

n.º 8140552-21.2024.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante, o
Ministério Público do Estado da Bahia
e, como Apelado,
Alexandre Cristian de Oliveira Reis, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme resultado consignado na respectiva certidão de julgamento
, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator